Tribunal: TJBA
Processo: 8055669-13.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8055669-13.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: JOSE NILTON NUNES FILHO Advogado(s): JORGE SANTOS ROCHA JUNIOR, JORGE SANTOS ROCHA NETO, GUSTAVO DE OLIVEIRA FRANK IMPETRADO: SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR. INCORPORAÇÃO DE ESTABILIDADE ECONÔMICA AOS PROVENTOS. AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO DO DECÊNIO LEGAL. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA. I. Caso em exame 1. Mandado de segurança impetrado com o objetivo de ver reconhecido o direito líquido e certo à incorporação da estabilidade econômica nos proventos de policial militar inativo. Alega o impetrante ter exercido cargos comissionados por mais de cinco anos ininterruptos. Pretensão baseada no art. 104 da Lei Estadual nº 7.990/2001. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o impetrante faz jus à estabilidade econômica prevista no art. 104 da Lei Estadual nº 7.990/2001, considerando os requisitos legais de (i) dez anos de exercício, contínuos ou não, em cargo de provimento temporário; e (ii) mais de dois anos de exercício no cargo de maior hierarquia. III. Razões de decidir 3. A estabilidade econômica exige o cumprimento cumulativo dos requisitos temporais estabelecidos no art. 104 da Lei Estadual nº 7.990/2001. 4. O próprio impetrante afirma ter exercido cargos comissionados por mais de cinco anos, o que representa tempo inferior ao mínimo legal de dez anos. 5. A certidão acostada aos autos (id. 90732876) corrobora a insuficiência do tempo de serviço necessário para a concessão da vantagem, não havendo direito líquido e certo. IV. Dispositivo e tese 6. Segurança denegada. Tese de julgamento: “1. A estabilidade econômica prevista no art. 104 da Lei Estadual nº 7.990/2001 exige o exercício de cargo de provimento temporário por, no mínimo, dez anos, contínuos ou não, e mais de dois anos no cargo de maior hierarquia. 2. O não atendimento do requisito temporal mínimo inviabiliza o reconhecimento de direito líquido e certo à incorporação da vantagem.” A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos do Mandado de Segurança nº 8055669-13.2025.8.05.0000, em que figura como impetrante JOSÉ NILTON NUNES FILHO e, como impetrado, o SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em DENEGAR A SEGURANÇA, nos termos do voto condutor. Salvador/BA, de de 2026. Presidente DESA. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO Relatora Procurador(a) de Justiça